Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730437-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIA DE MOURA NEVES PEREIRA, MARCELA MEIRA MEYER DE MOURA NEVES, HENRIQUE DE MOURA NEVES, ANDRE DE MOURA NEVES D E S P A C H O Trata-se embargos de declaração (ID 22509666) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (Terceiro interessado) em face do acórdão n. 1309706 proferido por esta 3a Turma Cível (ID 22298156) que, por unanimidade, negou provimentos aos recursos de apelações dos Autores e da Fazenda Pública Distrital. Os autos foram sobrestados por força da decisão emanada da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.896.526 – DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, referente à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos art. 192 do CTN e 659, § 2o do CPC (ID 23120257). Em, 26/10/2022, houve o julgamento do REsp n. 1.896526/ DF por aquela Corte Superior, que firmou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Ante ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, para manifestar se remanesce o interesse no julgamento dos embargos de declaração, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 13:51:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador